Tribunal: TJBA
Processo: 0000071-19.2019.8.05.0164
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000071-19.2019.8.05.0164 Órgão Julgador: Órgão Especial RECORRENTE: VINICIUS THIAGO SOUZA CARVALHO Advogado(s): BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, DOMINIQUE VIANA SILVA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, sob fundamento de incidência dos Temas 660 e 895 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a justificar sua modificação ou complementação por meio de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado explicita, de forma clara e fundamentada, os motivos pelos quais negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão anterior, inclusive mencionando expressamente a aplicação das teses firmadas pelo STF nos Temas 660 e 895. A alegação de vício de omissão não encontra respaldo na fundamentação dos embargos, que se limitam a renovar argumentos já apreciados e refutados no julgamento anterior. A intenção da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. A simples discordância com o entendimento adotado pelo colegiado não configura vício embargável, tampouco exige manifestação expressa sobre todos os pontos suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento das questões relevantes para o deslinde da controvérsia. Ainda que os embargos tenham sido opostos com intuito de prequestionamento, a ausência de vícios embargáveis impede seu acolhimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: A rediscussão do mérito da decisão colegiada não é cabível por meio de embargos de declaração. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos, ainda que opostos com fins de prequestionamento. A decisão judicial não está obrigada a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que enfrente os fundamentos necessários à solução da controvérsia. A aplicação de precedentes vinculantes do STF (Temas 660 e 895) ao caso concreto dispensa a realização de distinguishing quando não demonstrada distinção fática ou jurídica relevante entre o caso e o paradigma. Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração nº 0000071-19.2019.8.05.0164, em que é embargante VINICIUS THIAGO SOUZA CARVALHO e em que é embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça